Tribunal: TJMT
Processo: 1017838-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017838-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (PACIENTE), RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA - CPF: 059.626.621-99 (PACIENTE), CLEIDIANE HILARIO DORCA - CPF: 091.869.669-01 (PACIENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (PACIENTE), RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA - CPF: 059.626.621-99 (PACIENTE), CLEIDIANE HILARIO DORCA - CPF: 091.869.669-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CLEITON CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 066.926.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO CAETANO BORGES - CPF: 033.465.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ROSA PEREIRA - CPF: 708.806.171-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 087.034.911-29 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. S. D. S. - CPF: 082.171.361-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JEICIELE DE FREITAS DA SILVA - CPF: 077.508.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), UELBER SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), RAIANE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 088.964.743-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENORES - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES - A
USÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE/AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
FORMA DE EXECUÇÃO DOS DELITOS

- CONCURSO DE 16 (DEZESSEIS) AGENTES -BRIGA DE FACÇÕES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”
- RISCO AO MEIO SOCIAL - CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
- PREMISSA DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - NECESSIDADE DE DIMINUIR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ARESTOS DO STF E STJ - ORDEM DENEGADA.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução dos delitos [concurso de 16 (dezesseis) agentes; briga de facções; emprego de arma de fogo; envolvimento de adolescente] e o possível grau de envolvimento dos pacientes com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC 652.443/RJ)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes de organização criminosa criminosa
(STF,

HC 183187/RO;
HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN;
AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017838-87.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S): ALAN CALIEL FELICIO COELHO

RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA

CLEIDIANE HILARIO DORCA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALAN CALIEL FELICIO COELHO, RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA e CLEIDIANE HILARIO DORCA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1003186-44.2022.8.11.0007), que decretou as prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro, tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outros crimes], extorsão majorada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menores - art. 2°, § 2º e § 4º, I da Lei nº 12.850/13 [FATO I], art. 1°, I, “a” c/c art. 4°, III da Lei 9.455/97 [FATO II], art. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP [FATO VII], art. 158, § 1º e § 3º, do CP [FATO VI], e art. 244-B, § 2º, do ECA [FATO VIII] - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) inexistem provas de materialidade [
“não existência do corpo da suposta vítima”
] e de envolvimento dos pacientes nos delitos narrados na denúncia; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são primários, tem bons antecedentes, endereços certos e exercem ocupações lícitas; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requerem a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes ou substituídas
“pelas medidas não prisionais”
(ID 142228660), com documentos (ID 142228665/ID 142231703).

O pedido liminar foi indeferido (ID 142680674).

O Juízo singular prestou informações

(ID 144621693).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Homicídio qualificado, organização criminosa e outros - Prisão preventiva decretada - Assere que não consta nos autos provas de que os pacientes estejam envolvidos nos crimes a eles imputados, tampouco a materialidade delitiva - Denota que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como não foi demonstrada a necessidade da segregação - Assere sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas - Alegações improcedentes - Impossibilidade de análise, na via estreita do habeas corpus, sobre a existência ou não de provas de autoria - Precedentes do TJMT - Para decretação da segregação cautelar, bastam indícios de autoria, o que foi confirmado nos autos - Denúncia oferecida - Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais - Demonstrada a gravidade concreta dos crimes atribuídos aos pacientes, assim como a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública - Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 145281157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2022, o Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA e coinvestigados [Alex Sandro Caetano Borges, Alicia Santos da Silva, Amanda Rosa Pereira, Angélica Saraiva de Sá, Bruno Barbosa de Souza, Cleiton Cordeiro Rodrigues, Jeiciele de Freitas da Silva, Lucas Tiago de Freitas, Sabrina Costa de Arruda da Silveira, Uelber Souza de Oliveira e Wesley de Souza da Silva] com a seguinte fundamentação:

“[...] No local indicado a vítima passou a ser torturada e vigiada pelos representados AMANDA, CLEITON, ALICIA, WESLEY, BRUNO e SABRINA, além dos menores Kelwyn da Silva Freire, Paulo Henrique Garcia e Willian de Souza Alves, os quais usaram de violência e grave ameaça, causando intenso sofrimento físico e mental na vítima Raiane com o fim de obter informações e confissão de que a ela integrava facção criminosa rival denominada PCC. [...]

Após, alguns dos representados, dentre eles LUCAS e o adolescente Kelwyn, deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado Hotel Esplana e sequestraram Carlos Eduardo da Silva Santos, levando a segunda vítima até cativeiro em que Raiane estava.

Consta que depois de diversos atos de tortura com ambos ofendidos, Carlos Eduardo foi levado por alguns dos representados (LUCAS e outros não identificados, além do adolescente Kelwyn), até uma ponte na zona rural dessa Comarca de Alta Floresta/MT, local onde foi alvo de golpes de faca e tiros de arma de fogo, os quais foram aptos a causar a sua morte, tendo o corpo da vítima sido jogado da ponte.

Enquanto isso, os atos de tortura em desfavor da vítima Raiane continuaram sendo realizados, contudo com a notícia de que o corpo de Carlos Eduardo havia sido encontrado pela polícia, a representada ANGÉLICA ligou para os executores dos crimes e disse para “dar um sumiço” com a ofendida.

Diante da ordem da mandante ANGELICA, Raiane foi levada pelo adolescente João Azrael e os representados LUCAS e ALICIA para local ermo nas proximidades da Pista do Cabeça e ao final da viagem todos andaram até determinado local, quando então o menor João Azrael ordenou que a vítima ajoelhasse e, prontamente ele encostou uma arma de fogo na parte de trás de sua cabeça e efetuou um disparo. Com a queda da vítima ao solo, o adolescente efetuou mais dois disparos em desfavor da ofendida.

Ocorre que apesar de ter sido alvo de três disparos de arma de fogo, sendo um deles na cabeça, a vítima se manteve consciente e fingiu estar morta até que os executores do crime saíssem do local, quando então caminhou até a estrada e foi socorrida por um motorista que a levou até o Hospital Regional desta cidade.

Consta que foram realizadas diversas diligências para apuração preliminar dos fatos acima narrados, dentre elas a oitiva da vítima sobrevivente e oitiva dos menores de idade envolvidos na prática dos fatos, Exame de Corpo de Delito da vítima, reconhecimento dos Representados por meio de fotografia e identificação dos locais dos crimes, exame médico constatando que os projéteis que atingiram a vítima ficaram alojados em seu corpo (um na nuca e outro próximo a coluna), além de relatório fotográfico das lesões constantes no corpo de Raiane, decorrentes dos atos de tortura. [...]

Os crimes ora investigados estão no expecto de incidência da lei da prisão temporária. Além disso, há prova da materialidade de crimes de homicídio e tentativa de homicídio, roubo, sequestro e outros.

Ainda, há indícios suficientes da autoria, em especial pelo depoimento da vítima sobrevivente, que narrou os fatos com riqueza de detalhes, além do depoimento do menor infrator Kelwyn, que narrou parcialmente como se deu o homicídio de Carlos Eduardo.

Assim, sendo a prisão temporária espécie de segregação cautelar devem estar presentes os requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Sob este aspecto, está claro que os crimes arrolados no inciso III demonstram o fumus comissi delicti, conquanto a presença dos incisos I ou II demonstram o periculum libertatis, pois, em ambos os incisos, a manutenção do increpado solto, seria um empecilho, um obstáculo para o desvendamento integral do crime.

No caso dos autos, patente a presença do inciso III, haja vista que o crime, ora em apuração, está arrolado nas alíneas do referido inciso, o que satisfaz o ‘fumus comissi delicti’, bem como o inciso I, uma vez que, segundo informado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público, a segregação dos investigados é imprescindível para a elucidação do crime em tela.[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 1º, I e III, ‘a’ e “l, da Lei nº 7.960/89 c/c artigo 1º, e artigo 2º, §4º, ambos da Lei nº 8.072/90. DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, POR 30 DIAS, dos seguintes investigados: 1. ALEX SANDRO CAETANO BORGES; 2. ALICIA SANTOS DA SILVA; 3. AMANDA ROSA PEREIRA; 4. ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ; 5. BRUNO BARBOSA DE SOUZA; 6. CLEITON CORDEIRO RODRIGUES; 7. JEICIELE DE FREITAS DA SILVA; 8. LUCAS TIAGO DE FREITAS; 9. RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA; 10. SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA; 11. UELBER SOUZA DE OLIVEIRA; e 12. WESLEY DE SOUZA DA SILVA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - ID 131269193)

Em 22.7.2022, decretou a prisão preventiva dos pacientes [ALAN CALIEL FELICIO COELHO, RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA e CLEIDIANE HILARIO DORCA ] e 11 (onze) coinvestigados nestes termos:

“[...]Em síntese, consta que no dia 15 de abril de 2022, por volta das 23h40, no estabelecimento comercial denominado Chora Viola, nessa cidade de Alta Floresta/MT, por ordem da Representada ANGÉLICA, a vítima Raiane foi sequestrada pelos representados UELBER, OZIEL, ALEX, e os adolescentes Micaeli Lopes Protásio e Maycon Douglas Pereira da Silva dos Santos, tendo ela sido vendada e levada até a casa da representada RAYANNE, onde ela foi torturada e vigiada pelos representados AMANDA, CLEITON, ALICIA, WESLEY, BRUN, SABRINA, JEICIELE e RAYANNE , além dos menores Kelwyn da Silva Freire, Paulo Henrique Garcia e Willian de Souza Alves, os quais usaram de violência e grave ameaça, causando intenso sofrimento físico e mental na vítima Raiane com o fim de obter informações e confissão de que a ela integrava facção criminosa rival denominada PCC.

Em continuidade dos fatos, a vítima foi levada para o segundo cativeiro, tratando-se da residência do representado LUCAS, tendo permanecido sob atos de tortura e vigilância dele e dos representados UELBER, ALICIA, ALAN RODRIGUES, AMANDA, CLEIDIANE, CLEITON, SABRINA, o adolescente João Azrael e outra pessoa não identificada. [...]

1.ALAN CALIEL FELICIO COELHO: ainda que não tenha sido apurada a presença física do representado ALAN CALIEL nos atos de tortura praticados contra as vítimas, ele é um dos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, tinha ciência e auxiliou na pratica dos demais crimes pelos comparsas. [...]

8.CLEIDIANE HIMARIO DORCA: apurou-se que torturou a vítima Raiane enquanto estava no segundo cativeiro (residência do representado LUCAS), bem como exerceu função de vigia, sendo integrante da organização criminosa junto com os demais Representados. [...]

16.RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA: apurou-se que ela diretamente torturou a vítima Raiane na frente dos próprios filhos menores, sendo a proprietária da residência utilizada como primeiro cativeiro da ofendida, além de integrar a organização criminosa.

A materialidade delitiva está demonstrada através dos laudos periciais realizados no cadáver da vítima Caros Eduardo; e das lesões encontradas no corpo da vítima Raiane. [...]

Os crimes em tese praticados são gravíssimos (homicídio, tentativa de homicídio, sequestro, roubo, etc.) e diante da consistência da prova até aqui angariada, é mister que se acautele o corpo social, com a segregação provisória dos investigados envolvidos. [...]

Vê-se dos autos que quase todos os envolvidos pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho, e que resolveram matar as vítimas, pois supostamente pertenceriam a facção criminosa rival, denominada PCC.

Redargui-se, por oportuno, que a miríade de crimes praticados, quase todos hediondos, teriam sido cometidos supostamente para manutenção da hegemonia local da facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando ainda mais a gravidade dos fatos criminosos e a periculosidade dos investigados. [...]

Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da acentuada gravidade dos crimes praticados, em conjunto com a concreta possibilidade de reiteração delitiva, notadamente devido ao fato de que os investigados supostamente fazem parte de organização criminosa que está eliminando supostos integrantes da facção rival. [...]

Forte em tais fundamentos e visando garantir da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, na forma dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO a prisão preventiva de [...]ALAN CALIEL FELICIO COELHO, [...], CLEIDIANE HILARIO DORCA, [...], RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – PJE NU 1004769-64.2022.811.0007)

Em 6.8.2022, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA ofereceu denúncia em face do paciente ALAN CALIEL FELICIO COELHO por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outros crimes], extorsão majorada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menores - art. 2°, § 2º e § 4º, I da Lei nº 12.850/13 [FATO I]; art. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP [FATO VII]; art. 158, § 1º e § 3º, do CP [FATO VI]; art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 [FATO VIII] -; da paciente RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e corrupção de menores - art. 2°, § 2º e § 4º, I da Lei nº 12.850/13 [FATO I]; art. 1°, I, “a” c/c art. 4°, III da Lei 9.455/97

[FATO II], art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 [FATO VIII] -; da paciente CLEIDIANE HILARIO DORCA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro, extorsão majorada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menores - art. 2°, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/13 [FATO I]; art. 1°, I, ‘a’ c/c art. 4°, III, da Lei 9.455/97,

[FATO II], art. 158, § 1º e § 3º, do CP [FATO VI], art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 [FATO VIII] - (PJE NU 1004892-62.2022.811.0007).

Em 12.8.2022, o juiz da causa indeferiu pedidos de revogação das custódias deduzidos pelos pacientes ALAN CALIEL FELICIO COELHO e CLEIDIANE HILARIO DORCA por entender que:

“[...]I - Do acusado Alan Caliel Felicio Coelho: [...]

Vale registrar que, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva o crime, supostamente, foi cometido em razão de uma conversa vaga, de que as vítimas seriam integrantes do PCC.

No caso em tela restou evidente a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado, uma vez que a investigação policial aponta que ele é integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de gerência local.

Nesse ponto, há nos autos conversas via WhatsApp entre a acusada Alícia e Alan Caliel, indicando seu envolvimento no homicídio de Paulo Cardoso dos Santos Freitas (Paulinho), ocorrido no Hotel Esplanada. [...]

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública. [...]

II - Da acusada Cleidiane Hilario Dorca: [...]

Restou evidente a gravidade em concreto da conduta praticada pela acusada, uma vez que a investigação policial aponta que Cleidiane participou das torturas praticadas contra as vítimas.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público, considerando que os acusados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Alan Caliel Felicio Coelho e Cleidiane Hilario Dorca, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal[...].”
(ID 142228665)

Pois bem.

A alegada ausência de provas de materialidade/autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Nessa linha, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das crimes, visto que os pacientes e demais codenunciados [Manoel Messias Oliveira Neto, Angélica Saraiva de Sá, Eric Gabriel da Mata Godoy, Lucas Tiago de Freitas, Oziel Júnior Moreira de Lima, Uelber Souza de Oliveira e Wesley de Souza da Silva], juntamente com os adolescentes Kelwyn da Silva Freire, Maycon Douglas Pereira da Silva dos Santos e João Azrael Sarate de Souza, supostamente faccionados ao “Comando Vermelho”, teriam envolvimento em tentativa de homicídio e tortura da vítima Raiane do Nascimento Silva, mediante “
violência e grave ameaça, causando intenso sofrimento físico e mental [...] com o fim de obter informações e confissão de que a ela integrava facção criminosa rival denominada PCC”.

O Juízo singular individualizou as condutas dos pacientes, sendo que ALAN CALIEL FELICIO COELHO exerceria função de
“gerente local”
da organização criminosa, CLEIDIANE HIMARIO DORCA

teria torturado a
“vítima Raiane enquanto estava no segundo cativeiro (residência do representado LUCAS), bem como exerceu função de vigia”,
e RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA, também, teria torturado “
diretamente a vítima Raiane na frente dos próprios filhos menores”,
além de ser
“proprietária da residência utilizada como primeiro cativeiro da ofendida”.

A forma de execução dos delitos [concurso de 16 (dezesseis) agentes; briga de facções; emprego de arma de fogo; envolvimento de adolescente] e o possível grau de envolvimento dos pacientes com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.”
(HC 652.443/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.5.2021)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aplicável Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os pacientes estariam envolvidos em crimes graves - organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro, tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], extorsão majorada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menores -
,
atribuídos à organização criminosa denominada Comando Vermelho, no município de Alta Floresta
,
cujos integrantes teriam matado a vítima Caros Eduardo

e tentado matar e torturado a vítima Raiane Caroline Paez Vera [introduzir
“agulhas embaixo das unhas da vítima
” e depois arrancá-las; jogar álcool nos dedos feridos; queimar as pernas com isqueiro e faca quente;
“colocar arma de fogo na boca”
; ameaçar
“ligar sua vagina ao ânus”
; obriga-la a limpar o sangue espalhado pela casa e realizar transferência bancária de R$500,00 (quinhentos erais); ameaçar quebrar os dedos e

cortá-los],
“pois supostamente pertenceriam a facção criminosa rival, denominada PCC”
(Relatório de investigação subscrito pelos investigadores de Polícia Rogerio Rodrigues Rizo e Marcelo Aparecido Gomes da Silva (PJE NU 1004892-62.2022.811.00076).

A gravidade das condutas atribuídas aos pacientes e o suposto envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 16 (dezesseis) agentes, e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória
(STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020;
HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020;
AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022